Tribunal: STF
Processo: AI 390708
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
1. Não ofende a Constituição a exigência de depósito recursal de
parte do valor discutido na esfera administrativa para o recebimento
de recurso (Precedentes: ADInMC 1.922, ADInMC 1.976, RE 169.077 e
AGRAG 344.702).
2. Agravo regimental improvido.